Tribunal: TJBA
Processo: 8075035-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075035-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GLEIDSON DIAS BATISTA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Gleidson Dias Batista contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para reforma de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência objetivando a sua nomeação no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA. Sustenta o embargante a existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material no julgado, em razão da suposta ausência de análise de documentos que comprovariam a contratação de terceirizados para o exercício das mesmas funções, bem como da não apreciação de jurisprudência aplicável. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar argumentos e provas que, segundo o embargante, comprovariam o direito à nomeação por preterição, decorrente da contratação de terceirizados para a mesma função e localidade. III. Razões de decidir 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente os capazes de infirmar a conclusão adotada. 4. O acórdão embargado examinou as razões recursais e aplicou corretamente a tese do Tema 784 do STF, segundo a qual a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas exige prova cabal da preterição arbitrária. 5. Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas tentativa de rediscutir o mérito da decisão. 6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de julgamento que simplesmente desagrada à parte. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº 8075035-72.2024.805.0000, em que figura como embargante GLEIDSON DIAS BATISTA, e como embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça